Tribunal: TJSP
Processo: 2209232-62.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias afetas à contestação, renovadas em sede impugnação – Preclusão – Ocorrência.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209232-62.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado INDALECIO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209232-62.2016.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: INDALECIO MARTINS
VOTO no 139.907
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Matérias afetas à
contestação, renovadas em sede impugnação
Preclusão

Ocorrência.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, ilegitimidade ativa; necessidade de
liquidação de sentença; que os juros remuneratórios não foram fixados na sentença; que os
valores devem ser corrigidos pelos índices oficiais da poupança, bem como para afastar os
juros de mora fixados desde 1993, havendo, portanto, excesso de execução.
Pugna, ainda, pelo afastamento dos honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Conforme se depreende do teor da decisão de fls. 46/47 dos autos
originais, nota-se que, em substância, o MM Juiz a quo corretamente determinou a citação
do agravante para oferta de contestação, cumprindo assim o que, na espécie dos autos, era
necessário, diante do fato de que trata-se, aqui, de procedimento de liquidação que
obrigatoriamente precede ao procedimento de cumprimento de sentença, liquidação esta
por artigos, nos moldes ditados no artigo 475-E do CPC de 1973, cujo procedimento é o
comum, nos exatos termos do artigo 475-F do mesmo diploma legal, tendo sido esta,
inclusive, decidida (fls. 105/112).
Vale dizer que o Banco do Brasil, contra tal decisão, não interpôs recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209232-62.2016.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/4
oportunamente.
Posto isto, seguiu-se a intimação do agravante para oferta de
impugnação, o que o mesmo acabou por fazer, arguindo a ilegitimidade ativa e passiva;
competência; prescrição, necessidade de liquidação prévia; não incidência de juros
remuneratórios; ainda que subsista a incidência de juros moratórios desde a citação na ação
civil pública, é inadmissível a majoração do percentual de 0,5% para 1% ao mês após a
entrada em vigor do Código Civil/2003, além disso, a mora deve ser verificada com a
citação do devedor na fase de liquidação da sentença, e não na ação coletiva; correção
monetária pelos índices da caderneta de poupança; e que a diferença a ser apurada que não
foi creditada em favor do poupador para janeiro de 1989, é de 20,36%; que a adoção do
índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, nos termos em que reconhecido na
sentença coletiva, tendo como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o
mês de fevereiro de 1989.
Pois bem.
Verificado, então, o conteúdo da impugnação, percebe-se, nitidamente,
que todas as matérias trazidas ao debate naquela peça consistem em mera repetição das
questões anteriormente apresentadas na contestação de fls. 51/67.
Ora, evidentemente, não era possível formular mais uma vez o agravante
as mesmas matérias para fundamentar sua impugnação, porquanto, como é sabido,
analisadas estas tais questões e definitivamente resolvidas em anterior decisão (fls. 105/112
dos autos originais), inviável a sua rediscussão na sede em que foram reeditadas, pois é
certo que não cabem duas soluções judiciais a respeito de idênticos temas.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209232-62.2016.8.26.0000 - São José do Rio Preto 4/4
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator